Tribunal: TJES
Processo: 5025031-22.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025031-22.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: ROBERTO BERNARDINO DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DIGITAL. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar os índices de juros de mora e correção monetária à Lei nº 14.905/2024, mantendo a declaração de inexistência de dois contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, bem como a condenação à restituição em dobro dos descontos indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à ausência de compensação dos valores creditados na conta do autor decorrentes dos contratos fraudulentos, sob alegação de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de determinar a compensação dos valores creditados na conta do consumidor em decorrência dos contratos fraudulentos; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à compensação dos valores creditados, concluindo pela impossibilidade de restituição em favor da instituição financeira diante da configuração de fortuito interno e da falha de segurança na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e abrange os riscos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, não podendo o banco transferir ao consumidor os prejuízos oriundos da atividade econômica desenvolvida.

Reconhecida a inexistência de manifestação de vontade hígida do consumidor e demonstrado que os valores foram transferidos a terceiros estelionatários em razão do induzimento em erro decorrente da fraude, incumbe à instituição financeira suportar integralmente os prejuízos decorrentes da operação fraudulenta.

A pretensão de compensação dos valores creditados configura mero inconformismo da embargante com a solução adotada no acórdão, sendo incabível sua rediscussão pela via dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solução integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A fraude em contratação bancária digital configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Reconhecida a inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor e demonstrado o induzimento em erro decorrente da fraude, é incabível a compensação dos valores creditados em sua conta bancária.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 370, 429, II, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJES, AC nº 5000154-05.2022.8.08.0020, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 29.03.2023; TJES, AI nº 5009268-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5025031-22.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: ROBERTO BERNARDINO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, visando sanar suposta omissão e contradição no acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

O referido julgado manteve a sentença que declarou a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado por fraude, reformando-a apenas para adequar os índices de juros de mora e correção monetária aos termos da Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de restituição ou compensação dos valores creditados na conta bancária do autor (R$ 13.269,96 e R$ 9.908,88) decorrentes dos contratos anulados. Argumenta que a manutenção do crédito em favor do embargado, sem a devida compensação no montante condenatório, configuraria enriquecimento sem causa. Alega, ainda, contradição ao afirmar que o autor não devolveu os valores ao banco, tendo realizado pagamentos a terceiros estranhos à lide.

Contrarrazões apresentadas por
ROBERTO BERNARDINO DA SILVA
, manifestando-se pela rejeição integral do recurso por inexistência de vícios no acórdão.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, antecipo que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de
negar-lhes
provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE HÍGIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedidos liminares, ajuizada por ROBERTO BERNARDINO DA SILVA em face do banco apelante e de META 2.0 CONSULTORIA LTDA., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a validade de um contrato físico, a inexistência de dois contratos digitais de empréstimo consignado, a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, condenar os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de tornar definitiva a tutela de urgência quanto aos contratos inexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade e a validade da contratação digital dos empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer se estão configurados o dever de indenizar por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar os critérios aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Impugnada a autenticidade da contratação eletrônica, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da assinatura digital e a existência de manifestação de vontade hígida do consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

Os elementos técnicos apresentados pelo banco, consistentes em biometria facial, selfie e geolocalização, não demonstram de forma segura a contratação válida.

A ocorrência de fraude em operações bancárias configura fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Reconhecida a inexistência da relação contratual, os descontos realizados sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, revelam-se indevidos, impondo a restituição dos valores.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável aos descontos ocorridos após a modulação fixada no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS.

O dano moral resta configurado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo adequado e proporcional o quantum fixado em R$ 5.000,00.

A correção monetária e os juros devem observar a Lei nº 14.905/2024: (i) quanto aos danos materiais, IPCA desde cada desembolso até a citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; (ii) quanto aos danos morais, juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA desde a citação, incidindo apenas a SELIC após o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a contratação eletrônica de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a autenticidade da assinatura digital e a manifestação válida de vontade do consumidor.

A fraude em operações bancárias configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável e autorizam a restituição em dobro quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação do EREsp nº 1.413.542/RS.

A incidência de juros e correção monetária deve observar os termos da Lei nº 14.905/2024, conforme a natureza da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 370, 429, II, 487, I, e 98, §3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC nº 5000154-05.2022.8.08.0020, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 29.03.2023; TJES, AI nº 5009268-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.02.2023.

A leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes, fundamentando que a pretensão de compensar os valores creditados na conta corrente do autor decorrentes dos empréstimos fraudulentos não prospera diante da configuração do fortuito interno e da falha de segurança na prestação do serviço.

O acórdão expressamente consignou que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e abrange os riscos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, não podendo o banco eximir-se do prejuízo sob a alegação de 'enriquecimento sem causa' da vítima.

Ficou assentado que, uma vez reconhecida a inexistência de manifestação de vontade hígida e o induzimento do consumidor a erro, que o levou a transferir os valores a terceiros estelionatários acreditando tratar-se de devolução ao banco, a instituição financeira deve arcar integralmente com o ônus do risco de sua atividade.

A sentença, mantida neste ponto pelo acórdão, foi categórica ao registrar que o montante creditado não deve ser compensado, posto que a situação decorre logicamente da falha inicial do próprio sistema bancário.

A pretensão da embargante (Banco C6 Consignado S.A.), portanto, não visa sanar vício de omissão ou contradição, mas sim rediscutir o mérito da causa para validar uma compensação de valores que o título judicial negou expressamente por considerar o consumidor isento de culpa, o que é incabível nesta sede:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.